Tribunal: TJDFT
Processo: 0704833-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CRIMINAL Classe : HABEAS CORPUS No. Processo : HCCrim0704833-14.2024.8.07.0000 Impetrante : LUIZ ANTONIO V. CALHÃO FILHO Paciente : WALLACE LEITE LOPES Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Dê-se vista a douta Procuradoria de Justiça, para substituição do parecer de ID 5635792, uma vez que não se refere a estes autos. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR